Tribunal: TJPA
Processo: 0807661-30.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807661-30.2023.8.14.0000

PACIENTE: ODALI ALVES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E EM RAZÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REGULARMENTE CITADO, PORÉM NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO ACERCA DA AUDIÊNCIA. ESCORREITA DECRETAÇÃO DA REVELIA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA QUE NÃO É ESSENCIAL PARA A VALIDADE DO ATO. DEFESA TÉCNICA QUE EXERCEU SUAS FUNÇÕES DE FORMA EFETIVA, SUSCITANDO TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ODALI ALVES PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/
Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A do CP, tendo sido sentenciado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que foi decretada a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Argumenta acerca da irregularidade na decretação da revelia do paciente, aduzindo que ele não foi intimado para participação na audiência de instrução e julgamento, violando seu direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como, discorre acerca da deficiência técnica na sua defesa por ocasião da aludida audiência de instrução, ante a inaptidão da defensora nomeada, além da precariedade das alegações finais, questões suscetíveis de ocasionar a declaração a nulidade da audiência e de todos os atos subsequentes, inclusive a própria sentença.

Ao final, pugna pela concessão liminar do
writ,
para que seja concedida a liberdade ao paciente e, no mérito, demanda pela anulação da sentença, com o retorno dos autos a origem para que o réu seja regularmente intimado para participar da audiência de instrução.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 14167864).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 14158798).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 14457757) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento imposto ao paciente decorrente do não esgotamento dos meios necessários à intimação do réu para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, bem como, a deficiência técnica da defesa apresentada pela defensora nomeada, em violação ao seu direito ao contraditório e a ampla defesa, demandando, ao final, pela decretação de nulidade da audiência e dos atos subsequentes e, consequentemente, pela revogação da preventiva decretada na sentença.

As nulidades apontadas pela defesa não merecem ser acolhidas.

Com efeito, em análise atenda dos autos, observa-se que não há qualquer nulidade da decretação da revelia do acusado, considerando que, mesmo após ter sido regularmente citado (fls. 81/82 – ID 14069239) para responder a ação penal em curso contra si, o paciente quedou-se inerte, tendo sido apresentada sua defesa prévia por defensor dativo (fls. 89/91 – ID 14069239). Todavia, tendo a instrução seguido seu curso regular, com a designação de audiência de instrução e julgamento, todas as diligências destinadas à sua intimação restaram infrutíferas, motivo pelo qual, o réu foi considerado revel (fl. 107 – ID 14069239), tendo o magistrado sentenciante, inclusive, elucidado por ocasião da prolação da sentença condenatória (fl. 108 – ID 14069239) que:

“(...)”

Expedido o mandado de intimação para o réu, não foi possível o seu cumprimento em virtude de o réu ter mudado de endereço sem informar ao juízo e não atender mais e nem responder no número celular fornecido anteriormente para a justiça. Atualmente, ante o não cumprimento do mandado, o réu encontra-se foragido.

(...)”

Demais disto, a tese de nulidade por deficiência na realização da defesa técnica também revela-se infundada, posto que, embora não tenha comparecido perante o juízo, o paciente teve sua defesa regularmente exercida nos autos pelos defensores dativos nomeados, tanto por ocasião da apresentação da supramencionada defesa prévia, quanto por ocasião da apresentação da alegações finais de forma oral na audiência de instrução, tendo sido suscitadas as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação.

Assim, não se pode falar em nulidade por deficiência de defesa técnica pelo simples fato de o advogado atual do réu não concordar com os fundamentos constantes nas manifestações de defesa dos defensores dativos nomeados nos autos, especialmente, se eles desempenharam de forma efetiva as suas funções e não foi demonstrado real prejuízo ao paciente. Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a Súmula n. 523 do STF, "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", em momento oportuno, a teor do art. 563 do CPP.

2. Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva
suas funções.

3. Não houve demonstração concreta e objetiva de que as questões suscitadas resultariam em desfecho favorável para o recorrente. Em verdade, o suposto prejuízo não passa de mera especulação. A apresentação de somente uma testemunha configura nada mais do que a estratégia de defesa adotada pelo advogado inicialmente constituído.

4. Recurso não provido.

(RHC n. 137.890/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Ressalta-se que, no âmbito das nulidades, vigora o princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual, ainda que gere nulidade de natureza absoluta, nenhum ato será declarado nulo sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa, hipótese não ventilada no caso em tela.

Ademais, é questão pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a participação do réu em audiência de instrução e julgamento, embora seja relevante, não se afigura indispensável a validade do ato, motivo pelo qual, a eventual nulidade deve ser suscitada em momento oportuno, e mediante a comprovação do prejuízo.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC E DEFESOR PÚBLICO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RÉU. AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU OU DEFENSOR CONSTITUÍDO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.

3. Conforme a Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie. Outrossim, tendo o réu informado que não mais era representado pela sua defensora anterior, bem como não tinha condições financeiras para arcar com advogado particular, não se verifica nulidade decorrente das nomeações diretas de defensor ad hoc e defensor público sem a prévia intimação do réu.

4. O não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, sobretudo porque solicitado pela própria defesa técnica do paciente que fosse dispensada a sua presença em tal ato processual.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 774.839/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 14/07/2023